Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600403-84.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
Órgão julgador: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0600403-84.2024.6.16.0175

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/12/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600403-84.2024.6.16.0175, que julgou improcedente a presente ação de investigação judicial
eleitoral, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, I, do Código de
Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Cristina Reis Graeml em face
de Eduardo Pimentel Slaviero, Paulo Eduardo Lima Martins, Rafael Valdomiro Greca de Macedo e
Antônio Carlos Pires Rebello. Alega-se que, pelo jornal Metrópoles ao dia 01/10/2024 e
posteriormente em diversos outros meios de comunicação de grande circulação e com histórico de
credibilidade, fatos ocorridos nos meses de agosto e setembro de 2024, envolvendo a coação de
servidores públicos municipais pelo superintendente de Tecnologia da Informação da Prefeitura,
Antônio Carlos Pires Rebello, a doar para a campanha de Eduardo Pimentel. Pelo que se tem
conhecimento, houve a divulgação de uma gravação fonográfica, neste momento amplamente
reproduzida nos veículos de comunicação, a qual revela que o superintendente de tecnologia da
informação fez uma reunião com servidores da prefeitura de Curitiba, coagindo-os a "comprar
convites" do jantar do Partido Social Democrático (PSD) em apoio à candidatura de Eduardo
Pimentel, este que ocorreu em 3 de setembro no restaurante Madalosso. Segundo as informações
divulgadas, Rebello e outros 11 servidores deveriam transferir para a conta do PSD, via Pix, o valor
de R$ 3.000. Outros 4 servidores deveriam transferir R$ 1.500 e, por fim, outros 2 deveriam
transferir R$ 750. Segundo o superintendente, as transferências seriam correspondentes a uma
"ajuda para a campanha" e que seria "melhor do que fazer caixa dois". Há indícios, contudo, de que
a prática não se deu isoladamente, na medida em que Rebello afirma que "Alexandre recebeu 150
convites para ele resolver" (por Alexandre, entende-se tratar de Alexandre Jarschel de Oliveira,
Secretário Municipal da Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação). A coação
e o abuso de poder de autoridade são evidentes. Quando em determinado momento da reunião, um
dos servidores afirmou que não pagaria o valor exigido, alegando, aos prantos, que não dispunha
daquele montante, Rebello retrucou dizendo que que todos tinham problemas e que não iria mais
discutir com o servidor, ou iria demiti-lo. Inclusive, ao contrário do que afirmou a Prefeitura em
nota oficial, no sentido de que a conduta de Rebello não teve anuência superior, dá-se a entender
que se trata, efetivamente, de uma ordem recebida por Rebello, que afirma no áudio divulgado:
"Recebi uma incumbência, não tem como não fazer. [inaudível] Alexandre recebeu do pessoal da
campanha do Eduardo. Vai ter um jantar e todo mundo que pode colaborar com o jantar vai
precisar fazer. Não é pouco, não é barato. Mas já veio determinado como vai ser. Não tem como
negociar isso". (...)) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
CRISTINA REIS GRAEML (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS PIRES REBELLO (EMBARGADA)
LUIS GUSTAVO JANISZEWSKI (ADVOGADO)
RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO (EMBARGADA)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
GIOVANI GIONEDIS (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LIMA MARTINS (EMBARGADA)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (EMBARGADA)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44862110
16/03/2026
10:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44862110 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610393250100000043798245
Número do documento: 26031610393250100000043798245
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:45:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.069

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600403-84.2024.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
Relator: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
EMBARGANTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADA: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
EMBARGADA: PAULO EDUARDO LIMA MARTINS
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
EMBARGADA: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: GIOVANI GIONEDIS - OAB/PR8128
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
EMBARGADA: ANTONIO CARLOS PIRES REBELLO
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO JANISZEWSKI - OAB/PR50537
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de
acórdão que negou provimento a Recurso Eleitoral

Num. 44862110 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610393250100000043798245
Número do documento: 26031610393250100000043798245
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:45:36
contra sentença de improcedência em Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por suposto
abuso de poder político nas eleições municipais de
2024.
2. Alegação de contradição no não reconhecimento
da configuração do ilícito e de omissão no acórdão
quanto ao critério jurídico para afastar a gravidade
quantitativa, à tese de suficiência da gravidade
qualitativa e aos dispositivos legais e constitucionais
para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se houve contradição no acórdão quanto
à conclusão pela inocorrência do ilícito; (ii) verificar
se o acórdão embargado incorreu em omissão ao
não explicitar o critério jurídico adotado para aferir
a gravidade quantitativa do suposto abuso de poder
político; (iii) analisar se houve omissão quanto ao
enfrentamento da tese de que a gravidade
qualitativa, por si só, seria suficiente para a
configuração do abuso de poder político; e (iv)
determinar
se
houve
omissão
quanto
aos
dispositivos legais e constitucionais indicados para
fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão ou contradição no
acórdão,
que
expôs
de
forma
expressa
e
fundamentada os motivos pelos quais concluiu pela
inexistência
de
gravidade
suficiente
para
caracterizar o abuso de poder político, nos termos
do art. 22 da LC nº 64/1990. O acórdão consignou
que, embora reconhecida a prática narrada na inicial
e sua finalidade eleitoral, o conjunto probatório não
demonstrou
repercussão
concreta
apta
a
comprometer a normalidade e a legitimidade do
pleito, afastando-se, assim, o requisito da gravidade
sob perspectiva qualitativa e quantitativa.
5. O acórdão explicitou o critério para análise da
gravidade quantitativa, qual seja, a ausência de
expressividade do valor relativo aos convites frente
ao total arrecadado na campanha.
6. A decisão afastou expressamente a tese de que a
gravidade qualitativa seria suficiente para a
configuração do abuso de poder político, a qual não
encontra eco nos precedentes mencionados pela
embargante.

Num. 44862110 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610393250100000043798245
Número do documento: 26031610393250100000043798245
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:45:36
7. Embargos de declaração não se prestam à
reapreciação do conjunto fático-probatório ou à
rediscussão do mérito por mero inconformismo da
parte com a conclusão adotada. A pretensão recursal
revela tentativa de redimensionar a valoração da
prova e de obter novo julgamento da causa,
finalidade incompatível com a via eleita.
8. Quanto ao prequestionamento, a ausência de
menção literal a dispositivos constitucionais e legais
não configura omissão quando a matéria foi
devidamente enfrentada no acórdão, ainda que de
forma implícita, conforme orientação consolidada
do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo
Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. Não há omissão quando o
acórdão expõe os motivos para a insuficiência
probatória e explicita o critério para análise da
gravidade quantitativa. 2. A tese de que a gravidade
qualitativa é suficiente para configurar abuso de
poder político é rejeitada quando ausente gravidade
quantitativa.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 37;
Lei Complementar nº 64/90, art. 22, XVI; Código
de Processo Civil, art. 371, art. 1.025.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, RO-El
060187129, Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE de
02/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/03/2026

RELATOR(A) Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani

Num. 44862110 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610393250100000043798245
Número do documento: 26031610393250100000043798245
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:45:36

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CRISTINA REIS GRAEML, em face do acórdão nº
68.761, por meio do qual esta Corte negou provimento ao Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou improcedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por suposto abuso de poder político nas
eleições municipais de 2024.
Em suas razões (id. 44811577), o embargante alega que a decisão foi omissa ao deixar de enfrentar, de
modo claro e fundamentado, (i) o critério jurídico adotado para afastar a gravidade quantitativa, apesar do
reconhecimento expresso da coação de servidores, da finalidade eleitoral da conduta e do benefício aos
candidatos; (ii) a tese de que a gravidade qualitativa, por si só, é suficiente para caracterizar o abuso de
poder político, conforme a jurisprudência do TSE; e (iii) os dispositivos legais e constitucionais indicados
para fins de prequestionamento, notadamente o art. 22 da LC nº 64/90, o art. 14, § 10, e o art. 37 da CF, o
art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do CPC.
Afirma que a omissão reside no fato de que, embora o acórdão tenha reconhecido a ocorrência da coação de
servidores, a gravidade qualitativa da conduta, sua finalidade eleitoral e o benefício aos candidatos, concluiu
pela improcedência da ação com fundamento na ausência de gravidade quantitativa, sem explicitar o
parâmetro jurídico adotado para tal conclusão.
Sustenta que não houve manifestação expressa acerca do critério utilizado para a aferição da gravidade
quantitativa, nem enfrentamento específico da tese de que a gravidade qualitativa, por si só, seria suficiente
para a configuração do abuso de poder político, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Pugna, ao final, pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, para sanar a omissão apontada.
Os embargados apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração (ids. 44816914 e 44831353),
aduzindo não haver qualquer omissão ou contradição passível de reparo na decisão embargada e requerendo
o conhecimento e a rejeição dos embargos opostos.
Afirmam que o julgado enfrentou expressamente a necessidade de análise conjunta da gravidade qualitativa
e quantitativa para a configuração do abuso de poder político, afastando, de forma fundamentada, a tese de
suficiência da gravidade qualitativa isolada.
Defendem, ainda, que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento,

Num. 44862110 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610393250100000043798245
Número do documento: 26031610393250100000043798245
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:45:36
requerendo sua rejeição e, subsidiariamente, a aplicação de multa por caráter protelatório.
Devidamente intimada (id. 44836305), a embargante não se manifestou sobre o pedido de aplicação de
multa por caráter protelatório, tendo o prazo transcorrido sem manifestação em 06/02/2026 (id. 44840369).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado no DJE do dia 10/12/2025 (id. 44798367) e os aclaratórios foram
opostos no dia 11/12/2025 (id. 44811577), sendo, portanto, tempestivos.
Considerando a natureza reparadora dos Embargos de Declaração, a sua admissibilidade exige que sejam
opostos contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 Código
Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.
Nesse contexto, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento
judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar
de ofício, nos termos artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
De outro modo, a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições internas inconciliáveis dentro
da própria decisão, e não entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, tão pouco ou entre a
sentença/acórdão e alguma peça processual. Assim, a contradição existe, por exemplo, quando a decisão
afirma algo e ao mesmo tempo nega essa afirmação, total ou parcialmente, o que pode ocorrer entre os
fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios fundamentos.
No caso em apreço, o Acórdão embargado foi assim ementado:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
LICITUDE DA PROVA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. REPARTIÇÃO PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRIVACIDADE. COAÇÃO DE
SERVIDORES PÚBLICOS PARA REALIZAREM DOAÇÕES PARA A CAMPANHA.
GRAVIDADE QUALITATIVA. VALORES IRRISÓRIOS NO CONTEXTO DA
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE QUANTITATIVA. MANUTENÇÃO DA
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de

Num. 44862110 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610393250100000043798245
Número do documento: 26031610393250100000043798245
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:45:36
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por suposto abuso de poder político nas eleições
municipais de 2024, consubstanciado na coação de servidores públicos municipais para
doações à campanha mediante compra de convites para jantar de arrecadação.
2. A ação se fundamenta em gravações ambientais de reunião interna conduzida por
Superintendente de Tecnologia da Informação da Prefeitura, onde servidores teriam sido
coagidos a adquirir convites sob ameaça de perda de cargos.
3. A sentença de primeiro grau acolheu preliminar de ilicitude das gravações e, no mérito,
considerou os demais elementos insuficientes para caracterizar o abuso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade das gravações
ambientais como prova; (ii) analisar a conduta do Superintendente de Tecnologia da
Informação quanto à exigência de doações sob ameaça; (iii) determinar se houve abuso de
poder político; e (iv) avaliar a eventual responsabilidade dos candidatos e do então
Prefeito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravação ambiental é lícita, enquadrando-se na exceção do Tema 979 do STF, por ter
ocorrido em reunião funcional nas dependências da Administração Pública, mitigando a
expectativa de privacidade e fazendo nascer o interesse público.
6. A conduta do Superintendente de Tecnologia da Informação configurou assédio e
coação de servidores, caracterizando, em tese, abuso de poder político.
7. Apesar da reprovabilidade da conduta, não há provas de que os candidatos beneficiados
tenham determinado a coação, tivessem ciência do assédio eleitoral ou tivessem com ele
anuído.
8. A gravidade da conduta, no aspecto quantitativo, não é relevante o suficiente para ter
causado qualquer repercussão no pleito, considerando o valor irrisório das doações em
relação ao montante total arrecadado pela campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Negado provimento aos recursos, mantendo-se a improcedência da demanda, por outros
fundamentos.
Tese de julgamento: 1. A gravação ambiental de reunião funcional em repartição pública,
sem legítima expectativa de privacidade, é prova lícita em Ação de Investigação Judicial
Eleitoral. 2. A coação de servidores públicos para doações de campanha, embora
reprovável, não configura abuso de poder político se ausente gravidade quantitativa capaz
de impactar o pleito.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Complementar nº 64/90, art. 22,
XVI; Código de Processo Civil, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TSE - RO-El: 06018712920226220000 PORTO VELHO -
RO 060187129, Relator.: Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 28/11/2024, Data
de Publicação: Diário de Justiça Eletrônico - DJE 215, data 02/12/2024; TSE, AgReg no
AREspe nº 060072049, Min. Isabel Gallotti, DJE de 24/10/2024; TSE, AIJE nº
060097243/DF, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 20/03/2024; TSE, REspe nº060056430,

Num. 44862110 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610393250100000043798245
Número do documento: 26031610393250100000043798245
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:45:36
Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE de 23/08/2024; TSE, AIJE nº 0600814-85, rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE de 2.8.2023; TSE, AgR-REspEl 0600828-36, rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE de 1º.12.2023.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao
reconhecer a presença de todos os elementos para a configuração do abuso de poder e concluir pela
inexistência de ilícito.
Aduz que a decisão seria omissa por não ter esclarecido qual critério jurídico foi adotado para afastar a
gravidade quantitativa, mesmo após reconhecer a coação de servidores, a finalidade eleitoral da conduta e o
benefício aos candidatos.
Afirma, ainda, que não houve enfrentamento da tese de que a gravidade qualitativa, por si só, seria suficiente
para configurar o abuso de poder político, conforme jurisprudência do TSE, bem como dos dispositivos
legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.
Não assiste razão ao embargante.
Isso porque, conforme se extrai do Acórdão embargado, a decisão foi clara ao expor os motivos pelos quais
concluiu pela insuficiência do conjunto probatório para demonstrar a prática de irregularidade na
arrecadação de recursos, consoante se infere dos seguintes trechos:
Os fatos subsumem-se, em tese, à figura do abuso do poder político, pois é possível
afirmar que Antonio Carlos Pires Rebello, valendo-se de sua condição funcional, utilizou
sua ascendência hierárquica sobre seus subordinados para coagir-lhes a adquirir os
convites para o jantar do PSD para arrecadação de fundos para as eleições de 2024,
beneficiando, ainda que indiretamente, as candidaturas de Eduardo Pimentel Slavieiro e
Paulo Eduardo Lima Martins.
Isso, contudo, não é suficiente para a configuração do alegado abuso de poder político.
Com efeito, a partir da edição da Lei Complementar nº 135/2010, que alterou
substancialmente as regras contidas na Lei Complementar nº 64/90, o requisito
jurisprudencialmente construído para a configuração do abuso de poder, qual seja a
potencialidade da conduta em desequilibrar o pleito, deu espaço a uma análise da
gravidade da conduta e de suas circunstâncias.
Essa alteração, evidentemente, não teve o condão de afastar a análise da realidade do
pleito. Por certo que o equilíbrio e a normalidade do pleito seguem sendo o norte da
análise da gravidade, porquanto não há se falar em abuso de poder com relevância
eleitoral se a conduta não impactar - ou tiver o condão de impactar - o pleito.
[...]
De início, importante consignar que, ao contrário do que defende o Ministério Público
Eleitoral de primeiro grau em seu recurso, sem a análise pormenorizada dos dois aspectos
da gravidade, não é possível verificar a configuração da conduta abusiva. Com efeito, a

Num. 44862110 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610393250100000043798245
Número do documento: 26031610393250100000043798245
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:45:36
jurisprudência é uníssona no sentido de que “[a] tríade para apuração do abuso –
conduta, reprovabilidade e repercussão – se perfaz diante de: a) prova de condutas
que constituem o núcleo da causa de pedir; e b) elementos objetivos que autorizem:
b.1) estabelecer um juízo de valor negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são
dotadas de alta reprovabilidade (gravidade qualitativa), e b.2) inferir com necessária
segurança que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade
quantitativa)” (TSE. AIJE nº 060097243/DF, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
20/03/2024).
[...]
Por outro lado, milita em favor da redução da gravidade no aspecto qualitativo da conduta
o fato de que não há provas de que os candidatos beneficiados tenham determinado a
coação, tivessem ciência do assédio eleitoral ou tivessem com ele anuído.
Com efeito, se por um lado a ciência ou anuência dos candidatos beneficiados com a
conduta é irrelevante para a caracterização das figuras abusivas e para a cassação dos
mandatos - ao contrário do que ocorre com a sanção de inelegibilidade, que é
personalíssima - por outro, os fatos se revestiriam de maior gravidade sob o aspecto
qualitativo se a conduta tivesse sido praticada pelo candidato agente público, por sua
ordem ou com seu consentimento.
Na espécie, a prova dos autos não foi capaz de demonstrar que Rafael Valdomiro
Greca de Macedo, então prefeito, e Eduardo Pimentel Slavieiro, então vice-prefeito e
candidato no pleito de 2024, tivessem ciência dos atos praticados por Antonio Carlos
Pires Rebello ou de quem tenha passado a ele a incumbência de vender os convites
para o jantar realizado pelo Partido Social Democrático.
[...]
Sobreveio aos autos análise da prestação de contas do Diretório Estadual do PSD, levada à
cabo por servidores da 175ª Zona Eleitoral - Curitiba, da qual se extrai que houve a
declaração da realização do evento “Jantar”, em 03/09/2024, sem, contudo, informações
quanto aos valores de arrecadação e gastos (id. 44658513).
Ainda que não se tenha dados precisos acerca da arrecadação realizada no referido jantar,
consta da informação que o Diretório Regional do PSD movimentou R$ 9.989.151,00 na
conta “Outros Recursos”, o que significa dizer que a contribuição dos servidores coagidos,
se efetivada, corresponderia a 0,43% dos recursos privados arrecadados pelo partido e
posteriormente repassados a diversos candidatos.
Considerando-se apenas os recursos repassados pelo Diretório Estadual do PSD à
campanha majoritária (R$ 2.230.000,00), o valor possivelmente oriundo dos servidores
coagidos corresponderia a apenas 1,95%.
Se esses números demonstram a irrelevância da irregularidade no contexto da campanha, o
quadro é ainda mais claro se considerarmos o total arrecadado pela campanha de Eduardo
Pimentel Slavieiro e Paulo Eduardo Lima Martins. Em consulta ao Divulgacand, verifica-
se
que
os
candidatos
arrecadaram
R$
16.424.031,68
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160001990
123/2024/75353). Isso significa dizer que, considerando-se que todos os servidores
coagidos efetuaram as doações - fato que, repita-se, não foi objeto de prova - e que a
totalidade desses recursos tivessem sido repassados à campanha majoritária, ainda assim
os recursos corresponderiam a 0,26% do total movimentado na prestação de contas
dos candidatos investigados.

Num. 44862110 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610393250100000043798245
Número do documento: 26031610393250100000043798245
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:45:36

De início, não há qualquer contradição na decisão que, ao contrário do afirmado pela embargante, não
reconhece a existência de todos os requisitos para a configuração do abuso de poder político, pois
claramente rechaça a alegação de gravidade quantitativa. Não há, pois, contradição a ser sanada.
Outrossim, da simples leitura do trecho supratranscrito é possível observar que não houve omissão quanto
ao critério para a análise da gravidade sob o enfoque quantitativo, que foi a (ausência de) expressividade do
valor relativo aos convites mencionados na reunião frente ao total arrecadado na campanha dos investigados.
De outro lado, a decisão foi expressa em afastar a tese levantada pelo Ministério Público Eleitoral em
primeiro grau, de que bastaria para a configuração do abuso de poder político a gravidade qualitativa.
Confira-se:
De início, importante consignar que, ao contrário do que defende o Ministério Público
Eleitoral de primeiro grau em seu recurso, sem a análise pormenorizada dos dois aspectos
da gravidade, não é possível verificar a configuração da conduta abusiva. Com efeito, a
jurisprudência é uníssona no sentido de que “[a] tríade para apuração do abuso –
conduta, reprovabilidade e repercussão – se perfaz diante de: a) prova de condutas
que constituem o núcleo da causa de pedir; e b) elementos objetivos que autorizem:
b.1) estabelecer um juízo de valor negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são
dotadas de alta reprovabilidade (gravidade qualitativa), e b.2) inferir com necessária
segurança que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade
quantitativa)” (TSE. AIJE nº 060097243/DF, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
20/03/2024).
Importante ressaltar que nenhum dos precedentes mencionados pela embargante afasta a necessidade de
análise sob o aspecto quantitativo para fins de configuração de abuso de poder político. O primeiro trata de
conduta vedada aos agentes públicos, ilícito de natureza objetiva. O segundo trata da utilização de bens
públicos imateriais, de valor inestimável, o que evidentemente não guarda qualquer relação com o caso dos
autos. Já em relação à terceira decisão mencionada - monocrática - dela se extrai que “Os elementos
subjetivos de gravidade impostos ao presidente da autarquia não são importados (aspecto qualitativo), de
maneira automática, aos demais investigados, devendo-se observar a repercussão do fato no cenário
eleitoral (aspecto quantitativo)” (RO-El 060187129/RO, Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE de 02/12/2024
- sem destaques no original).
Assim, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do juiz, previsto no artigo 371 do
Código de Processo Civil, a decisão explicitou os motivos pelos quais reconheceu a inexistência de provas
robustas acerca da arrecadação irregular e afastou a tese sustentada nos embargos, não havendo, portanto
omissão ou contradição a ser sanada.
Não é demais lembrar que os embargos de declaração não se prestam para a reapreciação das provas em

Num. 44862110 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610393250100000043798245
Número do documento: 26031610393250100000043798245
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:45:36
decorrência de mero inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento.
Consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante se utilizar da
via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada, nos termos do art. 1.025 do
Código de Processo Civil.
Por fim, quanto ao pedido dos embargantes de aplicação de multa por serem os embargos de declaração
protelatórios, não se vislumbra, de antemão, o dolo e o alegado intuito protelatório, apenas a atecnia e a
improcedência das alegações.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600403-84.2024.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA:
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani - EMBARGANTE: CRISTINA REIS GRAEML -
Advogada da EMBARGANTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - EMBARGADOS: EDUARDO
PIMENTEL SLAVIERO, PAULO EDUARDO LIMA MARTINS - Advogados dos EMBARGADOS:
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE -
PR66146,
MATEUS
CAVALHEIRO
QUINALHA
-
PR114565 -
EMBARGADO: RAFAEL
VALDOMIRO GRECA DE MACEDO - Advogado do EMBARGADO: OLIVAR CONEGLIAN -
PR20891, GIOVANI GIONEDIS - PR8128, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833 - EMBARGADO:
ANTONIO
CARLOS
PIRES
REBELLO
- Advogado
do EMBARGADO:
LUIS
GUSTAVO
JANISZEWSKI - PR50537
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.

Num. 44862110 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610393250100000043798245
Número do documento: 26031610393250100000043798245
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 12:45:36
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir
Fagundes Menengola, desembargador Fernando Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.03.2026